Tribunal: TJDFT
Processo: 0716904-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716904-50.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS ALBANAZ VARGAS RECORRIDA: OSAIR MACIEL DA SILVA FAUSTINO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. POSTAGENS PARA EXTERNAR SUA INDIGNAÇÃO COM ATENDIMENTO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-A crítica quanto ao comportamento do médico e no atendimento da paciente, ocorreu no exercício do cargo público. Tal circunstância é de relevante importância, porque é intrínseco à atividade pública se sujeitar às críticas, ainda que ácidas, contundentes, jocosas e até depreciativas, quando versa sobre o desempenho da função. 2-A requerida deixou claro seu propósito de mostrar sua indignação e por não concordar com o atendimento médico recebido, certamente porque esperava ou imaginava que poderia impor todos seus pedidos ao profissional de saúde. 3-A utilização das expressões “incompetente” ou “incapaz”, foram empregadas como sinônimas, e no contexto da manifestação crítica, objetivando acentuar seu desacordo com a forma com que fora recebida pelo profissional e seus pedidos foram refratados. 4-Ademais, não se pode ignorar igualmente que seu desprezo pelo profissional de saúde ganhou escala na medida em que, se pelo atendimento inicial seu quadro foi considerado de menor importância clínica, os exames de imagem demonstraram o comprometimento de 25% do pulmão em razão da contaminação por COVID-19. 5-De igual modo, a partir do contexto de sugerir às amigas que procurassem outro profissional de saúde, não se foi além da manifestação do pensamento ou opinião, pois deixou-se bastante claro, a partir do compartilhamento de sua experiência e do contexto dos fatos narrados, as razões pelas quais não recomendava a pessoa do demandante. Mas não restam dúvidas que o acolhimento ou não dessa sugestão exigiria, primeiro, prévio juízo crítico das destinatárias da mensagem e só então sua aceitação. Logo, a mensagem não ganha importância se é incapaz, por si só, de reduzir o número de pacientes interessados ou que aceitariam o atendimento médico pelo autor, tampouco de tornar verdade absoluta aquilo que se afirma e como expressão de indignação. 6-Recurso conhecido e provido. Após, a turma deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelo recorrente, para reconhecer o erro material, concluindo: “Em análise ao acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante, porque pautou-se em premissa fática divergente da realidade. Assim, necessário esclarecer que não se trata de ação de reparação de danos mas ação de direito de resposta. Da mesma forma, o médico não era da rede pública de saúde, e sim da rede particular. No entanto, esses equívocos não são capazes de modificar o teor principal das razões expostas no voto, ou seja, a inocorrência de dano capaz de macular a honra do embargante e ensejar o direito de resposta” (ID 41527164). No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 17 do Código Civil, argumentando que restou comprovado que as mensagens emitidas pela recorrida afrontaram o direito personalíssimo de honra e imagem do recorrente, ante a imputação de fato desonroso com a finalidade e potencialidade de atingir sua reputação diante da sociedade. Pede seja reconhecida a ofensa apontada e a legitimidade do exercício do direito de resposta. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do item “b” do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.155.728/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 17 do CC, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025